Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719259-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE CREUSA RAMOS DA SILVA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) a sentença de extinção da execução é nula porque não houve o efetivo pagamento do débito, tanto é que ainda há valores bloqueados na conta do banco agravante; 2) há excesso de execução de R$ 376.282,27, razão pela qual se faz necessária a realização de perícia judicial para apuração do valor devido. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução apontado pelo agravante ou, então, nomeado perito para apuração do valor devido. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. O agravante, em 26/05/2021, apresentou exceção de pré-executividade em que alega nulidade absoluta da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, bem como excesso de execução. Todavia, em 03/10/2020, o agravante foi intimado para, em 15 dias, efetuar o pagamento voluntário do débito ou impugnar o cumprimento de sentença, tendo deixado transcorrer o prazo sem manifestação. Além disso, em 13/11/2020, o agravante foi novamente intimado, desta vez para, em 5 dias, se manifestar sobre o bloqueio de R$ 686.898,88 via Bacenjud, deixando novamente de se manifestar. Diante disso, em 26/11/2020, o bloqueio foi convertido em pagamento e extinto o cumprimento de sentença, que somente não foi arquivado porque estava aguardando a transferência dos valores bloqueados para conta judicial Sendo assim, conforme constou da decisão agravada, não tendo sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença e ao bloqueio on-line de valores, considero preclusas as alegações de nulidade de sentença e de excesso de execução. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator